Tribunal: STF
Processo: HC 88362
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRESUNÇÃO DE
   INOCÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
   EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CO-RÉU. IMPOSSIBILIDADE.
   EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
É firme a
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assim como a do
   Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as condições
   pessoais favoráveis, acaso existentes, não impedem a decretação
   da prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos
   dela autorizadores. (HC 86.605, rel. min. Gilmar Mendes, DJ de
   10.03.2006; HC 82.904, rel. min. Ellen Gracie, DJ de
   22.08.2003).
Inexiste incompatibilidade entre o princípio da
   presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva,
   podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos
   autorizadores, estando caracterizada, portanto, sua necessidade
   (HC 70.486, rel. min. Moreira Alves; HC 80.830, rel. min.
   Maurício Corrêa; HC 84.639, rel. min. Joaquim
   Barbosa).
Inaplicabilidade do art. 580 do Código de Processo
   Penal, tendo em vista que o decreto de prisão preventiva analisou
   expressamente a situação pessoal do paciente, afirmando sua
   periculosidade, o que não ocorreu em relação ao co-réu que teve a
   prisão revogada.
Caracterizado o constrangimento ilegal
   consistente no excesso de prazo da prisão preventiva, que já
   ultrapassa três anos, sendo que, desde novembro de 2005, o
   processo não teve regular andamento, e sequer há certeza nos
   autos de que os réus foram devidamente intimados para requerer
   diligências, na forma do art. 499 do Código de Processo
   Penal.
Ordem de habeas corpus concedida.